Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-27.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001297-27.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUSANETE PEREIRA LIMA - CPF: 174.039.361-91 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – EXTRATO JUNTADO PELA PARTE PROMOVENTE – VALOR UTILIZADO PELA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Havendo prova do empréstimo contratado e o valor depositado na conta corrente do consumidor e utilizado pela parte, conforme extrato juntada pela parte promovente, não há que se falar em indenização por danos morais,
sendo de rigor a improcedência dos pedidos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte promovente, condenou a parte promovida a restituição da quantia descontada indevidamente, em dobro, bem como condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$5.000,00), por cobrança indevida relativa a empréstimo não contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
SUSANETE PEREIRA LIMA SANTI
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
, para:
(i) DECLARAR
a inexigibilidade dos descontos realizados pelo requerido na conta bancária de titularidade da reclamante, e determino que o requerido cesse os descontos havidos por ilegais nesta decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta sentença e, em caso de descumprimento fixo desde logo multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(ii) CONDENAR
o requerido a restituição da quantia descontada indevidamente da conta bancária da autora, em dobro, cujo valor será apurado na fase de execução mediante a juntada dos extratos constando os meses dos descontos, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e
(iii) CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Retifique-se
a alteração do polo passivo, devendo constar Banco Bradesco S/A.
Anote-se.

Após o trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve a contratação dos empréstimos e o crédito em conta corrente foram devidamente realizados. Alegou que não houve a comprovação de qualquer dano, bem como sustentou a impossibilidade de repetição do indébito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente afirma que é cliente do banco promovido e que houve a realização de empréstimo em seu nome, no valor de R$ 3.836,62 (três mil, oitocentos e trinta e seis e sessenta e dois centavos) em 48 parcelas de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), o qual desconhece. Alega que já foram descontados indevidamente o valor de R$ 2.530,00 (dois mil e quinhentos e trinta reais) de sua conta do referido empréstimo.

A parte promovida aduz que foi realizado empréstimo pessoal pelo promovente, conforme extrato da conta bancária juntado pela parte promovente onde consta que fora creditado o valor de R$ 3.836,62 em sua conta, no dia 25/07/2018 (Id. 45682978), valor este utilizado pela parte promovente.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o extrato da conta bancaria juntado pela parte promovente na inicial que o valor de R$ 3.836,62 foi creditado em sua conta, no dia 25/07/2018 (Id. 45682978), e pela movimentação da conta bancária, tal valor foi usufruído pela parte promovente, evidenciando a ausência de ilegalidade da contratação ou fraude.

Com efeito, demonstrado nos autos a contratação e a disponibilização dos valores contratados na conta corrente da parte promovente, não há que se falar em ilegalidade contratual.

Assim, se a parte promovente utilizou do valor depositado em sua conta, mesmo que indevidamente, sem qualquer questionamento, não consigna o valor em juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há que se falar em indenização por danos morais e em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte promovente de sua própria torpeza.

Dessa forma, mesmo que restasse comprovada a fraude na contratação do empréstimo, se os valores foram depositados na conta da parte promovente e esta utilizou do montante disponibilizado, além de estarmos diante de aceitação tácita do contrato, o ato representa apenas um mero dissabor, não sendo passível a indenização por danos morais, dessa forma de rigor a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020